Tribunal: STF
Processo: Rcl 80272
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 16, AO RE 760.931 (TEMA 246) E AO RE 1.298.647 (TEMA 1118 DE REPERCUSSÃO GERAL). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE RESPONSABILIDADE E DE PRESUNÇÃO DE CULPA POR AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP em face de acórdão (e-doc. 05) da 2ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0011256-83.2023.5.15.0003, que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADC 16, no RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral) e no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral).



    2. Dos autos, extrai-se que a reclamação trabalhista nº 0011256-83.2023.5.15.0003 foi deflagrada por ELIANA APARECIDA FERREIRA BUENO em face de VAGNER BORGES DIAS e do Reclamante (administração pública tomadora do serviço) visando ao pagamento de verbas trabalhistas.  



    3. A sentença (e-doc. 02) foi pela procedência parcial dos pedidos, com atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública, nos seguintes termos:



    RESPONSABILIDADE DA SEGUNDA RÉ -  MUNICÍPIO DE SOROCABA 



    Na qualidade de tomadora dos serviços da autora, a reclamada MUNICIPIO DE SOROCABA detém responsabilidade subsidiária pelos créditos que porventura vierem a ser deferidos neste julgado. Tal entendimento encontra-se consubstanciado na Súmula 331 do TST. 



    A administração pública tem o poder e o dever de fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços (empresa empregadora). Assim, evidenciada a atitude omissiva do ente público, este deve ser responsabilizado subsidiariamente, senão vejamos. 



    Importante observar que a responsabilidade do MUNICIPIO DE SOROCABA se caracteriza em razão do seu próprio benefício diante dos serviços efetivamente prestados pela autora e por atrair para si a culpa in vigilando, em razão de não se poder perquirir a culpa in eligendo, visto que a empresa de prestação de serviços é escolhida por regular licitação. 



    Observo, ademais, que o princípio da proteção ao trabalhador permite responsabilizar subsidiariamente a empresa tomadora de serviços diante da inadimplência da empresa interposta, pelo prejuízo causado aos empregados cuja força de trabalho foi utilizada em seu proveito. 



    Diga-se, ainda, que o E. STF, em julgamento de 24.11.2010, declarou a constitucionalidade do art. 71, 1º da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações), no sentido de que a Administração Pública não é responsável por pagamentos trabalhistas, fiscais e comerciais, na inadimplência de empresas contratadas. 



    Consequentemente, a Administração Pública não é responsável por pagamentos trabalhistas na inadimplência de empresas contratadas, eis que o artigo 71, § 1º da Lei nº 8.666/93 prevê que a inadimplência de contratado pelo Poder Público em relação a encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem pode onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. 



    Porém, o disposto no referido artigo não impede seja reconhecida a responsabilidade do Poder Público, sobretudo quando reconhecida sua omissão culposa em relação à fiscalização de seus contratados. 



    Chamo a atenção para o fato de que os artigos 27 a 67, da Lei nº 8.666/93, estipulam à Administração Pública uma série de cautelas para evitar a contratação de empresas inidôneas e para se garantir quanto a descumprimento de obrigações por parte da empresa prestadora de serviços, inclusive a caução. 



    Se, no entanto, deixa de adotar referidas cautelas, nasce a sua culpa in vigilando. Por isto a conclusão no sentido de que o § 1º do art. 71 da Lei nº 8666 /93 refere-se à responsabilidade direta da Administração Pública, ou mesmo a solidária, mas não abrange a hipótese da responsabilidade subsidiária quando se vale dos serviços de trabalhadores através da contratação de uma empresa inidônea em termos econômico-financeiros, e ainda se omite em bem fiscalizar. 



    Saliento que não se está, aqui, indo de encontro à decisão suprema que declarou a constitucionalidade do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/93, ao contrário, reconhece-se a culpa do Poder Público pela falta de fiscalização (vigilância) da empresa prestadora de mão de obra. 



    Destaco que não há prova nos autos de que a MUNICIPIO DE SOROCABA tenha exigido da primeira ré comprovação do escorreito recolhimento do FGTS da parte reclamante, que esta deveria lhe ter entregado durante a relação contratual (art. 31, § 5º, c/c 32, I, IV,  da Lei nº 8.212/91 c/c art. 127, § 2º, incs. I, II, III da Instrução Normativa RFB nº 971, de 13/11/2009), ficando caracterizada a mencionada culpa in vigilando.



    (...)



    Saliento que o Estado Democrático de Direito pressupõe um Estado responsável, posto que o que a lei quis dizer é que a responsabilidade não passará imediatamente para a Administração Pública, devendo o empregado acionar diretamente o empregador e a Administração Pública, sendo que esta responderá caso aquele não tenha condições de fazê-lo. 



    É bem verdade que não há falar-se em formação de vínculo de emprego com a tomadora (Administração Pública). Entrementes, não se discute aqui a existência de vínculo, antes, de responsabilidade subsidiária dessa entidade. 



    Logo, o descumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços, evidencia a culpa em não observar e exigir que a atuação de sua contratada se perfaça nos mais rigorosos limites da Lei. Assim, mesmo que se invoque o enquadramento como ente público com base na Lei nº 8.666/93, razão não assiste ao segundo réu, eis que tanto à Administração como ao interposto somente é facultado atuar nos termos da Lei. 



    Enfim, aplica-se, in casu, o inciso V da Súmula nº 331 do C. TST, acrescentado com publicação em 26/05/2011. 



    Observo, d’outro lado que o conjunto probatório não infirma a convicção ora adotada. Diante disso e por tais fundamentos, reconheço a responsabilidade subsidiária do MUNICIPIO DE SOROCABA em face da presente condenação. 



    No mais, a redação do inciso VI da Súmula nº 331 do C. TST é no sentido de que "A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.", de modo que a responsabilidade do segundo réu, ora definida, abrange de forma ampla o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empregadora, assim como as obrigações personalíssimas que forem convertidas em indenização, pelo que não há que se falar na exclusão de qualquer título, seja de índole punitiva ou indenizatória, como o são os dispostos nos artigos 467 e 477 da CLT e multas normativas, caso advenham estas condenações. 



    Importante frisar que não se está transferindo, com isso, ao tomador dos serviços a responsabilidade principal pelo pagamento, que permanece com a empresa prestadora de mão de obra, sendo certo que tão-só em caso de eventual impossibilidade de a prestadora dos serviços cumprir suas obrigações trabalhistas é que o tomador responderá por elas. 



    De resto, não se discute nestes autos a regularidade da terceirização levada a efeito, até porque a sua liceidade não isenta a tomadora de serviços de sua responsabilidade pelos empregados da prestadora de serviços contratada. 



    Não se trata de mero inadimplemento do contratado nos termos da Lei 8.666/93, mas de evidente omissão da segunda ré na fiscalização do contrato de prestação de serviços. 



    Observo que o entendimento ora adotado não exige a insolvência da primeira reclamada, mas apenas seu inadimplemento, sem qualquer necessidade de que se esgote a execução em face daquela. 



    Da mesma forma e pelo mesmo motivo, a responsabilidade subsidiária ora reconhecida não exige que sejam executados os bens dos sócios da primeira reclamada em primeiro lugar pela inexistência de hipótese do benefício de ordem, uma vez que se trata de obrigação decorrente de pessoa jurídica



    (...)



    Ante o exposto, nos termos da fundamentação que faz parte integrante deste dispositivo, rejeito a preliminar de  inépcia da petição inicial;  extingo o processo com resolução do mérito em relação às pretensões condenatórias anteriores ao quinquídio a partir do ajuizamento da ação acrescido de 141 dias e, no mérito julgo  PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por ELIANA APARECIDA FERREIRA BUENO para, condenar a reclamada VAGNER BORGES DIAS e, subsidiariamente, MUNICIPIO DE SOROCABA, a pagar à reclamante as seguintes verbas: 



    (...)



    (e-doc. 02, grifo nosso)



    4. Referida condenação foi confirmada em sede de recurso ordinário, conforme acórdão (e-doc. 05) da 2ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região cujos trechos são abaixo transcritos:



    2.1 - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 



    Pretende, em síntese, o ente público reclamado a reforma da r. sentença para excluir a responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas objeto da condenação. 



    De início, cabe salientar que não se questiona a licitude da terceirização de serviços levada a efeito pelo ora recorrente, mas é certo que o inadimplemento de obrigação trabalhista por parte do empregador não desonera por inteiro a administração pública, desde que fique demonstrada a culpa desta. 



    No caso, restou demonstrado que o recorrente foi beneficiário dos serviços prestados pela reclamante, na função de auxiliar de limpeza, no período em que esta laborou para a primeira reclamada. 



    Embora a decisão da Suprema Corte tenha afastado a responsabilidade objetiva dos entes públicos nas contratações por empresas interpostas, ressaltou que a responsabilização subsidiária pode ocorrer se houver culpa in vigilando, pois a Administração Pública tem o dever de fiscalizar as obrigações da empresa contratada, em consonância com o artigo 67 da Lei de Licitações.



    (...)



    A matéria voltou a debate e o Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do Tema de Repercussão Geral 246 -"Responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço" - no "leading case" RE 760931, fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93". 



    Nesse sentido, é o item V da S. 331 do C. TST:



    "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 [...] V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada." 



    Destaco que em recente julgamento do Tema 1118, o STF reforçou a tese de que a culpa deve ser demonstrada.



    Portanto, impõe-se analisar o caso concreto e verificar se restou patente a omissão no dever de fiscalização por parte da tomadora dos serviços. 



    No caso, houve condenação em pagar verbas rescisórias, diferenças do FGTS e diferença do grau da insalubridade. 



    Embora conste nos autos Certidão de decisão proferida no processo nº 0011295-72.2023.5.15.0135 (ID 8282458), de que foi feita uma consignação em pagamento pelo Município de Sorocaba para quitar débitos decorrentes do encerramento do contrato de prestação de serviços de limpeza técnica hospitalar nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) que mantinha com a ré, em virtude de a referida empresa não ter comprovado o cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos empregados, entendo que a culpa restou demonstrada. 



    Os documentos juntados com a contestação (recibos de cesta básica de alguns meses do contrato; recibos de pagamento de 2018; relação de funcionários; comprovantes de transferência bancária de 2018; ficha de registro da reclamante; contrato de trabalho, acordo de prorrogação de horas, recibos de vale refeição, relatórios de vale refeição; recibo de EPI da reclamante de 2019 e 2020; recibos de pagamento da reclamante de 2019; relações dos funcionários da contratada que prestam serviços ao município; recibo de férias de 2018/2019; recibos de pagamento de 2020; recibo de EPI de 2021; recibos de pagamento de 2021; recibo de férias de 2020/2021. recibo de EPI de 2022; recibos de pagamento de 2022; recibos de EPI de 2023 e recibos de pagamento de 2023) demonstram que todos os documentos de pagamento das obrigações trabalhistas eram exigidos para o pagamento do contrato de prestação de serviços. 



    Não há documentos que comprovem a regularidade da empresa contratada junto ao FGTS, INSS ou à Fazenda Pública.



    Também não há imposição de sanções à empresa contratada, nem mesmo comunicação aos órgãos competentes para se impedir novas contratações com a administração pública. 



    Resta assim evidenciada a omissão do recorrente, ficando patente a sua culpa in vigilando, em total afronta ao disposto nos artigos 58 e 67 da Lei de Licitações. 



    Ressalto que a conclusão acima não implica desrespeito à Súmula Vinculante do C. STF, tampouco desrespeito à decisão do C. STF, na ADC nº 16, uma vez que a declaração de constitucionalidade do §1º do artigo 71 da Lei 8.666/93, não impede a sua interpretação sistemática, em conjunto com as normas infraconstitucionais retrocitadas. 



    Assim, mantenho a responsabilidade subsidiária reconhecida, que abrange a totalidade dos créditos trabalhistas e as obrigações acessórias, já que os títulos deferidos decorrem do vínculo de emprego mantido entre a reclamante e a empresa contratada pelo recorrente, razão pela qual esta responde pelas parcelas inadimplidas no decorrer do contrato, inclusive multas normativas, consoante entendimento cristalizado no item VI da Súmula 331 do C. TST.



    (...)



    4 - CONCLUSÃO Diante do exposto, decido CONHECER DO RECURSO DO MUNICIPIO DE SOROCABA E NÃO PROVER, tudo nos termos e limites da fundamentação.



    (...)



    RESULTADO: ACORDAM os Magistrados da 2ª Câmara - Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região em julgar o processo nos termos do voto proposto pelo (a) Exmo (a). Sr (a). Relator (a). Votação unânime.



    (e-doc. 05, grifo nosso)



    5. Em consulta processual pública, verificou-se que os autos seguem regular tramitação, estando pendente o juízo de admissibilidade de recurso de revista.



    6. Para o reclamante, o acórdão do TRT 15ª Região (e-doc. 05), que negou provimento ao recurso ordinário, viola o decidido na ADC 16, no Tema 246 - RG e no Tema 1118 - RG, pois:



    a) “atribui responsabilidade subsidiária ao Município de Sorocaba com fundamento exclusivo na constatação do inadimplemento contratual da prestadora de serviços, associada à ausência de outras de imposição de sanções administrativas” a despeito de reconhecer “expressamente que o ente público exigia rotineiramente documentos comprobatórios para fins de pagamento contratual, admitindo, portanto, a existência de fiscalização documental e procedimental ao longo da contratualidade”(e-doc. 01, p. 3);



    b) O reconhecimento da culpa in vigilando ocorreu “sem demonstração de omissão concreta, tampouco de nexo causal entre eventual falha e os danos reconhecidos, o que conduz a uma responsabilização automática, em flagrante afronta aos precedentes obrigatórios desta Suprema Corte” (e-doc. 01, p. 3);



    c) “a decisão regional acaba por atribuir ao ente público um dever de onisciência fiscalizatória, incompatível com os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 01, p. 4);



    7. Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada “especialmente quanto à responsabilização subsidiária do Município de Sorocaba” (e-doc. 01, p. 9). 



    8. No mérito, roga para que seja julgada procedente a reclamação constitucional “reconhecendo-se a violação à autoridade das decisões proferidas na ADC nº 16, no RE 760.931 (Tema 246) e no RE 1.298.647 (Tema 1118), tornando sem efeito a responsabilização subsidiária imposta ao Reclamante”(e-doc. 01, p. 10).  



    É o relatório. Decido.  



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    11. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16, do RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral) e do RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral).



    12. No RE 760.931 (Tema 246 - RG), foi fixada a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    13. Na ADC 16, cuja ementa é abaixo transcrita, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados.   



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)



    14. Por outro lado, recentemente, no RE 1.298.647 (Tema 1118 de Repercussão Geral), o STF assentou que:



    Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.118 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior", nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin e Dias Toffoli. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que já havia proferido voto em assentada anterior. Impedido o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, Data de julgamento: 13.2.2025. (grifo nosso)



    15. No julgamento da ADC 16 e do Tema 246 - RG, esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.  



    16. O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. Não obstante, no caso em comento, a indicação da ADC 16 como paradigma afasta a necessidade de esgotamento das instâncias recursais para ajuizamento de reclamação.     



    17. O acórdão reclamado (e-doc. 05) considerou que a fiscalização desenvolvida pela reclamante não foi suficiente para evitar danos ao trabalhador, na medida em que, apesar da exigência de documentos relativos a pagamento das obrigações trabalhistas, “não há documentos que comprovem a regularidade da empresa contratada junto ao FGTS, INSS ou à Fazenda Pública” ou “imposição de sanções à empresa contratada, nem mesmo comunicação aos órgãos competentes para se impedir novas contratações com a administração pública”, verbis:



    Embora conste nos autos Certidão de decisão proferida no processo nº 0011295-72.2023.5.15.0135 (ID 8282458), de que foi feita uma consignação em pagamento pelo Município de Sorocaba para quitar débitos decorrentes do encerramento do contrato de prestação de serviços de limpeza técnica hospitalar nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) que mantinha com a ré, em virtude de a referida empresa não ter comprovado o cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos empregados, entendo que a culpa restou demonstrada. 



    Os documentos juntados com a contestação (recibos de cesta básica de alguns meses do contrato; recibos de pagamento de 2018; relação de funcionários; comprovantes de transferência bancária de 2018; ficha de registro da reclamante; contrato de trabalho, acordo de prorrogação de horas, recibos de vale refeição, relatórios de vale refeição; recibo de EPI da reclamante de 2019 e 2020; recibos de pagamento da reclamante de 2019; relações dos funcionários da contratada que prestam serviços ao município; recibo de férias de 2018/2019; recibos de pagamento de 2020; recibo de EPI de 2021; recibos de pagamento de 2021; recibo de férias de 2020/2021. recibo de EPI de 2022; recibos de pagamento de 2022; recibos de EPI de 2023 e recibos de pagamento de 2023) demonstram que todos os documentos de pagamento das obrigações trabalhistas eram exigidos para o pagamento do contrato de prestação de serviços. 



    Não há documentos que comprovem a regularidade da empresa contratada junto ao FGTS, INSS ou à Fazenda Pública.



    Também não há imposição de sanções à empresa contratada, nem mesmo comunicação aos órgãos competentes para se impedir novas contratações com a administração pública. 



    Resta assim evidenciada a omissão do recorrente, ficando patente a sua culpa in vigilando, em total afronta ao disposto nos artigos 58 e 67 da Lei de Licitações. 



    Ressalto que a conclusão acima não implica desrespeito à Súmula Vinculante do C. STF, tampouco desrespeito à decisão do C. STF, na ADC nº 16, uma vez que a declaração de constitucionalidade do §1º do artigo 71 da Lei 8.666/93, não impede a sua interpretação sistemática, em conjunto com as normas infraconstitucionais retrocitadas. 



    Assim, mantenho a responsabilidade subsidiária reconhecida, que abrange a totalidade dos créditos trabalhistas e as obrigações acessórias, já que os títulos deferidos decorrem do vínculo de emprego mantido entre a reclamante e a empresa contratada pelo recorrente, razão pela qual esta responde pelas parcelas inadimplidas no decorrer do contrato, inclusive multas normativas, consoante entendimento cristalizado no item VI da Súmula 331 do C. TST.



    (...)



    (e-doc. 05, grifo nosso)



    18. Verifica-se, portanto, que na imputação de responsabilidade subsidiária foi presumida a culpa do reclamante em razão da insuficiência da fiscalização e dos prejuízos sofridos pelo trabalhador. 



    19. Não obstante, considerando o assentado na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246 - RG) esta Corte tem entendido que, para efeito de responsabilização do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la.  



    20. Demais disso, nos termos do Tema 1118 - RG, haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo, o que não restou evidenciado nas decisões juntadas aos autos. 



    21. Em reforço, os precedentes abaixo colacionados demonstram que até mesmo a ausência de fiscalização ou a falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização, sendo necessária a comprovação inequívoca da reiteração do comportamento negligente:  



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas. (Rcl 51500 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158  DIVULG 09.08.2022  PUBLIC 10.08.2022, grifo nosso)  



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 59154 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22.05.023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27.06.2023  PUBLIC 28.06.2023, grifo nosso)  



    Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Pretensão de aplicação do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118 da Sistemática da Repercussão geral). Impossibilidade. Adequação ao posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi